Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703530-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT, VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, GILVAM JOAQUIM COSMO DESPACHO VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL -AAFIT se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a outra recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026